Tribunal: TJMT
Processo: 1001984-20.2022.8.11.0108
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001984-20.2022.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HEITOR DORVALINO TOMIELO - CPF: 086.222.720-87 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 6 E TEMA 1.234 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Rivaroxabana 20 mg pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tapurah, destinado ao tratamento de Miocardiopatia Dilatada, Fibrilação Atrial Crônica, Placa Ostial de 1o dg severa e alta carga de Ectopias Ventriculares. O Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso. Os entes públicos defenderam a manutenção da sentença diante da não comprovação dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recorrente comprovou o preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema 6/STF para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS;
(ii) verificar se o ato administrativo de não incorporação da Rivaroxabana pela CONITEC foi impugnado nos termos das exigências do Tema 1.234/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise judicial deve observar os requisitos cumulativos do Tema 6/STF, que condicionam a concessão excepcional de medicamento não incorporado ao SUS à comprovação da negativa administrativa, da ilegalidade do ato de não incorporação, da impossibilidade de substituição terapêutica, da existência de evidências científicas de alto nível, da imprescindibilidade clínica e da incapacidade financeira.

4.

O medicamento requerido é registrado na ANVISA, porém não incorporado ao SUS, tendo a CONITEC se manifestado expressamente pela não incorporação por meio da Portaria SCTIE/MS no 11/2016, sem que tenha sido demonstrada qualquer ilegalidade nesse ato administrativo.

5.

O laudo médico juntado aos autos não apresenta comprovação de uso prévio das alternativas disponibilizadas pelo SUS, como a varfarina sódica, apontadas pelo NAT como substitutos terapêuticos disponíveis.

6.

O autor não comprovou, com base em evidências científicas de alto nível — ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise —, a superioridade terapêutica da Rivaroxabana em relação aos medicamentos fornecidos pelo SUS, em afronta ao item 2(d) do Tema 6/STF e aos itens 4.3 e 4.4 do Tema 1.234/STF.

7.

A mera prescrição médica não supre a exigência constitucional e jurisprudencial de demonstração robusta de eficácia e imprescindibilidade do medicamento solicitado, nem autoriza afastar a decisão técnica da CONITEC.

8.

Ausentes requisitos essenciais, mantém-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que julgou apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Isento de custas processuais e honorários advocatícios (Art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c Art. 55, da Lei 9.099/1995).”.

Por meio da peça digitalizada em 23/10/2025, a representante do Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso interposto pelo autor para obrigar o Estado a fornecer o medicamento RIVAROXABANA 20 MG.

O Autor ingressou com a presente ação onde visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Tapurah a disponibilizar o medicamento Rivaroxabana 20mg, necessário para o tratamento de Miocardiopatia Dilatada, Fibrilação Atrial Crônica, Placa Ostial de 1o dg severa e alta carga de Ectopias Ventriculares (CID I42.0, I48, I49.3, I25.0).

Nas razões recursais, sustenta que todos os requisitos cumulativos exigidos pelo STF no Tema 6 para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS estão presentes nos autos. Alega que houve negativa administrativa tácita, que o laudo médico comprova a imprescindibilidade do medicamento e a impossibilidade de substituição por outros fornecidos pelo SUS, além de demonstrar sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões, o Município de Tapurah e o Estado de Mato Grosso defendem a manutenção da sentença, argumentando que o autor não comprovou o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF e na Súmula Vinculante no 61.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001984-20.2022.8.11.0108

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Recorrente(s):

Heitor Dorvalino Tomielo

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

MÉRITO

Colendos Pares;

Nas razões recursais, o Autor visa compelir o Estado de Mato Grosso a disponibilizar o medicamentos não assegurado pelo SUS, a saber, medicamento Rivaroxabana 20mg.

A respeito dos citados medicamentos, o SUS não assegura medicamento manipulado e, quanto aos demais, verifico que são registrados na ANVISA, contudo não está inserido no SUS e a CONITEC manifestou ser desfavorável a sua incorporação.

Quanto ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, deve ser observada a tese jurídica firmada no julgamento do
Tema 6
(
Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo)
e

do
Tema 1.234
pelo Supremo Tribunal Federal (
- Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS).

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 6/STF:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 1.234/STF:

II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

(...)

IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2)

A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja,

unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

Pois bem. Como já mencionado, os medicamentos pleiteados são registrados na ANVISA, porém não está inserido no SUS e a CONITEC decidiu expressamente pela não incorporação por meio da Portaria SCTIE/MS no 11/2016.

No presente caso, no laudo médico juntado nos autos, datado de 18/07/2023, a médica atesta que o autor é portador de cardiopatia prévia e conforme consenso de cardiologista não pode substituir a medicação prescrita (Rivaroxabana 20mg), devido condições específicas de sua doença.

Vê-se que no laudo médico não consta qualquer informação se já foi utilizado os medicamentos disponibilizados pelo SUS, como a varfarina sódica, conforme apontado pelo NAT (ID 108484147): "
O SUS assegura a heparina sódica e a Varfarina sódica".

Logo, embora o recorrente tenha apresentado laudo médico indicando a necessidade do medicamento Rivaroxabana e alegando a impossibilidade de substituição pelos medicamentos fornecidos pelo SUS, não foram apresentadas evidências científicas de alto nível que comprovem a superioridade do medicamento pleiteado em relação às alternativas disponíveis no SUS, conforme exigido pelo Tema 6 do STF.

O laudo médico apresentado não traz fundamentação técnico-científica suficiente para demonstrar, com base em evidências de alto nível, que o medicamento pleiteado é superior às alternativas disponíveis no SUS para o caso específico do recorrente.

Ressalto que, conforme entendimento do STF, a mera prescrição médica, ainda que fundamentada, não é suficiente para afastar a decisão técnica da CONITEC, sendo necessária a comprovação, com base em evidências científicas de alto nível, da superioridade do medicamento pleiteado em relação às alternativas disponíveis no SUS.

Portanto, no caso em análise, a Reclamante deixou de atender os requisitos cumulativos previstos no item 2 do Tema 6/STF, entre eles a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, bem como aos requisitos estabelecidos nos itens 4.3 e 4.4 do Tema 1.234/STF, por isso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025